Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711540-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: QUEZIA GONCALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por QUEZIA GONÇALVES DE SOUZA, processo n. 0701794-12.2025.8.07.0020, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravada. Transcrevo a r. decisão recorrida (ID 227578446 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por QUEZIA GONCALVES DE SOUZA, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que locou o imóvel situado na Rua 01, Chácara 150, Lote C, Loja 02, Vicente Pires/DF, CEP: 72002-009. Relata que, ao solicitar a troca da titularidade e religação da energia, o pedido foi negado sob argumento de que a unidade estava com débitos do antigo locatário. Afirma que está com a loja fechada em razão da falta de energia elétrica e que até a presente momento não obteve resolução por parte da empresa ré. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: b1) determinando à Ré para que restabeleça IMEDIATAMENTE: o fornecimento de energia elétrica na empresa da autora, que a demandante se abstenha a arcar com o pagamento dos débitos originados pelo antigo locatário do imóvel; b2) determinar a imediata troca de titularidade, devendo as novas faturas serem expedidas em nome da autora; b3) a Ré se abstenha a incluir, ou se já estiver incluído, que exclua o nome da autora no cadastro junto de maus pagadores, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento e que no final do processo, seus efeitos sejam convertidos em definitivos; É o relato necessário. Decido. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a probabilidade do direito, pois compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Isso porque o fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, já que está vinculado ao interessado em receber os serviços. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço. 2. Não tem legitimidade ativa em ação em que se discute débito e corte em razão do fornecimento de energia elétrica o proprietário do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1355434, 07169211720208070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já quanto ao perigo de dano, também observo presente. A essencialidade do serviço de energia elétrica é reconhecida pela Constituição Federal, que, em seu art. 175, incumbe ao Poder Público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, garantindo a sua qualidade e adequação. A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece, em seu art. 6o, § 1o, que serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, em seu art. 22, determina que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Obviamente, a ausência de energia elétrica pode ocasionar prejuízos financeiros de grave monta, com a possibilidade de redução de sua atividade empresarial da parte autora. Assim, resta evidente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No entanto, tenho que o pedido de abstenção ou retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes deve ser indeferido, haja vista que ainda ausente a celebração de negócio jurídico com a parte ré. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de até 72 horas a contar da intimação, restabeleça o serviço de energia elétrica no imóvel situado na Rua 01, Chácara 150, Lote C, Loja 02, Vicente Pires/DF, CEP: 72002-009, inscrição 02304881-6, independentemente do pagamento de débitos anteriores, bem como que promova a alteração da titularidade da fatura para o nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação. CITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia, de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial e da incidência da multa supratranscrita. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante sustenta, nas razões recursais, que a decisão impõe prestação de serviço sem respaldo legal, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e incentivando o inadimplemento. Afirma que a unidade consumidora apresenta débitos expressivos oriundos de contrato anterior, e que a prestação de serviço sem exigência de regularização compromete a segurança jurídica e a sustentabilidade da atividade. Alega ainda a existência de identidade societária entre a empresa que ocupava anteriormente o imóvel e a atual requerente, o que, segundo a agravante, revela vínculo direto entre as operações e descaracteriza a suposta ausência de responsabilidade pelos débitos pretéritos. Destaca que “há indícios de continuidade empresarial, com a presença de sócio comum nas duas pessoas jurídicas que, em momentos distintos, ocuparam o mesmo imóvel e se beneficiaram do serviço de fornecimento de energia elétrica”. Como fundamento jurídico, invoca o art. 6o, §1o, da Lei 8.987/95, que exige prestação adequada dos serviços, respeitado o equilíbrio da concessão, além do princípio da legalidade, jurisprudência do STJ e precedentes que admitem o condicionamento do fornecimento à quitação de débitos anteriores quando houver identidade entre os beneficiários do serviço. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão que determinou a religação e a troca de titularidade sem a quitação dos débitos anteriores. Preparo no ID 70167535. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços, tratando-se, pois, de obrigação de natureza propter personam. Neste sentido a Jurisprudência do STJ: "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, ou seja, não é propter rem, não estando vinculada ao imóvel, de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de serviço de fornecimento de água utilizado por outras pessoas" (AgRg no AREsp 141.404/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012) O art. 128, § 1o, da Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, impõe a cumulação de requisitos para determinar a responsabilidade do sucessor da unidade consumidora por débitos pendentes em nome de terceiros. Confira-se: "Art. 128. A distribuidora deve efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura relativa à unidade consumidora, conforme disposto nesta Seção. § 1o. A distribuidora não pode condicionar o atendimento a novo pedido de fornecimento ao pagamento de débito relativo a outra unidade consumidora, ainda que conste o mesmo endereço, salvo na hipótese de fraude e vício, nos termos do art. 129, ou de continuidade da mesma unidade consumidora, conforme apurado por meio de processo administrativo." Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, embora a agravante tenha apontado a existência de suposto sócio comum entre a empresa atual e a anterior, a questão demanda instrução probatória aprofundada para aferição de eventual sucessão ou responsabilidade solidária, o que foge aos limites desta estreita cognição em agravo de instrumento, devendo se desenvolver perante a instância e no momento processual apropriado. Desse modo, em tese, considerando a essencialidade do serviço prestado, mostra-se aparentemente prudente a r. decisão de determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica no imóvel e que se promova desde logo a alteração da titularidade da fatura para o nome da parte autora/agravada. Ademais, nota-se que a decisão é de fácil reversibilidade, de modo que, logrando êxito a agravante, é simples desfazer a religação determinada na origem. Some-se, ainda, que não se vislumbra perigo de dano irreparável à Concessionária, a qual poderá prosseguir na cobrança dos débitos pretéritos contra terceiros, assim como passará a ter uma nova cliente/consumidora de seus serviços. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator